Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704786-53.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L.F.S.P., L. F. D. O. P., K.F.O.M., V.L.S., P. G. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: L.F.S.P., V.L.S. APELADO: DECOLAR. COM LTDA., OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A. D E S P A C H O Intimem-se as requerentes/apelantes K.F.O.M.P e V.L.S. para que, querendo, no prazo de 5 dias, apresentem elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator